Tribunal: TJES
Processo: 5010013-78.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010013-78.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LAIRA NASCIMENTO PAPA SERAFIM e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010013-78.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO SANTANDER BRASIL S.A

RECORRIDAS: LAIRA NASCIMENTO PAPA SERAFIM e ELENICE MATEUS NOGUEIRA ANDRADE

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação na qual a parte autora sustenta que, no dia 09/08/2023, solicitou a um terceiro que efetuasse um depósito, no valor de R$ 5.000,00, em conta corrente de titularidade da requerente Laira Nascimento Papa Serafim junto ao banco requerido. Aduz que ao fazer o depósito de R$ 2.000,00 o caixa eletrônico apresentou problemas e, apesar de ter retido o valor, não emitiu comprovante.

Sustenta que, no mesmo momento, procurou solução junto ao banco, sendo que no dia seguinte (10/08/2023) houve o crédito em sua conta do valor de R$ 2.000,00.

Afirma que, em 22/09/2023, houve o estorno do valor de R$ 2.000,00 da sua conta corrente, razão pela qual ficou com saldo negativo, passando e receber cobranças do banco recorrente e informações de que seu nome seria inscrito em órgãos de proteção ao crédito. Sustenta que tentou resolver o problema junto ao banco, mas sem êxito. Requer, assim, indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação o banco sustentou que, diante da reclamação da requerente, foi gerado um crédito confiança até que fosse apurado o ocorrido. Afirma que, após apurações internas, não foi identificado o depósito do valor de R$ 2.000,00, de modo que houve o estorno do crédito confiança.

O juízo sentenciante entendeu que o requerido, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito das requerentes, o que poderia ter sido feito com a apresentação das imagens da agência, as quais poderiam refutar a alegação de que o caixa eletrônico escureceu a tela, reteve o valor e não emitiu comprovante. Concluiu, portanto, que houve falha na prestação dos serviços.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a devolução a requerente do valor depositado (R$ 2.000,00), declarando a inexistência do débito referente ao saldo negativo da conta, e condenando, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autora.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando:
a)
ilegitimidade ativa da requerente ELENICE MATEUS NOGUEIRA ANDRADE, uma vez que esta não é titular da conta na qual foi efetuado o depósito e não há nos autos qualquer prova de tenha sido afetada pela situação narrada;
b)
ausência de conduta ilícita;
c)
ausência de dano moral e, subsidiariamente, necessidade de redução do valor fixado.

Analisando os autos, verifico que assiste razão, em parte, ao recorrente.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

O documento constante no id. 9372032 mostra que a titularidade da conta na qual foi efetuado e estornado o depósito é unicamente de LAIRA NASCIMENTO PAPA SERAFIM. No documento de id. 9372195 consta inclusão em órgãos de proteção ao crédito, em relação a cobrança discutida nos autos, também, unicamente, do nome LAIRA NASCIMENTO PAPA SERAFIM.

Não há nos autos nenhum elemento de prova que demonstre que a requerente ELENICE foi afetada, ainda que indiretamente, pela falha na prestação dos serviços aqui tratada.

Nesse cenário,
acolho a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo recorrente para, em relação a requerente/recorrida ELENICE MATEUS NOGUEIRA ANDRADE, julgar o feito extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

DO MÉRITO

Em relação a falha na prestação dos serviços, analisando as provas dos autos e as alegações das partes, entendo que o recorrente não logrou êxito em provar que o serviço colocado à disposição do consumidor funcionou de forma devida. Como pontuado em sentença, caberia ao recorrente apresentar as imagens da agência, na data dos fatos, a fim de refutar a alegação autoral de que o caixa eletrônico escureceu a tela, reteve o valor e não emitiu o comprovante, o que, contudo, não ocorreu.

Nesse cenário, entendo devida a devolução do valor de R$ 2.000,00, bem como a declaração de inexistência do débito.

Em relação ao dano moral suportado, observo que, em razão do ocorrido, houve a inscrição do nome da requerente LAIRA em órgãos de proteção ao crédito (id. 9372195), de modo que a indenização é devida. Contudo, em relação a fixação do valor de tal indenização, de acordo com o entendimento atual do STJ, é preciso se atentar aos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito
, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a redução da quantia fixada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, parcialmente, a sentença recorrida a fim de:

acolher a preliminar de ilegitimidade ativa
suscitada pelo recorrente para, em relação a requerente/recorrida
ELENICE MATEUS NOGUEIRA ANDRADE, julgar o feito extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC;

reduzir o valor da indenização por danos morais
a ser paga a

LAIRA NASCIMENTO PAPA SERAFIM para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Mantenho, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)